Tribunal: TJDFT
Processo: 0742517-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742517-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DEL SOLAR ACUYO AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DEL SOLAR ACUYO (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0722848-38.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 143016740 dos autos de origem): “Indefiro o pedido retro. Isso porque, em que pese a ausência de manifestação pelo executado, é ônus do exequente a obtenção das informações pretendidas, uma vez que imprescindíveis para o deferimento da penhora postulada. Rememoro que no âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados." Assim, concedo ao exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que atenda integralmente as determinações contidas na Decisão de ID 138989552, sob pena de indeferimento da pretensão postulada. I.” Inconformado recorre o exequente. Narra que busca o cumprimento da sentença e requereu ao Juízo de origem a intimação do devedor para que este informasse os dados do seu cônjuge. Aduz que decorrido o prazo a parte não cumpriu com a determinação judicial de prestar as informações solicitadas. Assevera que a inércia da parte culminou na incidência do ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 774, inciso III, do CPC, ensejando a aplicação de multa. Defende que o deferimento da medida coercitiva, consistente na aplicação da pena de multa, é medida essencial ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Assevera estarem presentes o risco à lesão grave e de difícil reparação. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento final. No mérito pugna pela reforma da r. decisão agravada, “para que a decisão do id:143016740 seja reformada, devendo ser deferida e promovida a multa de 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme petição id:141170402, constituindo como ato atentatório a justiça a inércia da parte com intuito de dificultar ou embaraçar a realização da penhora; ante a determinação judicial de id:136890311 e conforme as prerrogativas do art.774 III do CPC ”. Preparo recolhido (ID 42225798 e 42225800). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, não vislumbro demonstrados os requisitos da liminar. Explico. Conquanto o agravante, em tese, tenha se debruçado em demonstrar a necessidade de se aplicar a multa por ato atentatório à justiça a fim de dar efetividade no prosseguimento ao cumprimento da sentença e ver satisfeito o seu crédito, não verifico fundamento fático ou jurídico relacionado à urgência de sua pretensão. Com efeito, a decisão que acolheu o pedido do ora agravante de intimar o devedor para informar os dados do seu cônjuge não é capaz de atingir a satisfatividade do crédito. E, da mesma forma, os aludidos dados, como bem pontuou o magistrado de origem, podem ser perseguidos pelo próprio credor. A inércia do devedor em indicar os aludidos dados não obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença ou mesmo é capaz de gerar a prescrição do crédito, como tenta demonstrar o agravante. De fato, o cumprimento de sentença pode ser impulsionado pelo agravante/credor com a indicação de bens do devedor ou outros atos constritivos que possam alcançar a satisfatividade do crédito buscado. Noutro prisma, denota-se que a r.decisão a quo apenas indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório à justiça, por observar que, ao menos neste momento, ainda não teria se caracterizado a má-fé da parte agravada. Ademais, não se olvide que a multa não é um fim em si, mas apenas meio coercitivo para estimular o cumprimento da ordem judicial. Neste contexto, compreende-se como não atendidos os requisitos da liminar, de modo que o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator